Tribunal: TJBA
Processo: 8005196-34.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8005196-34.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Procurador: LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO APELADO: ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO LEMOS Advogado(s): VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016. INSCRIÇÃO ATIVA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DO FATO GERADOR. APELADO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE AUTÔNOMA, DURANTE TODO O PERÍODO COBRADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR, PREVISTA NO ART. 300, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LEI N. 1.572/2015), QUE DETERMINA A INATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO QUANDO NÃO HOUVER RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO DE FALTA DE MOVIMENTO TRIBUTÁVEL POR MAIS DE UM ANO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO RECORRIDO, QUE NÃO LEGITIMA A COBRANÇA DO TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8005196-34.2020.8.05.0150, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.